Tribunal: STF
Processo: AI 73617
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-11
Data de publicação: 1978-10-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DESPACHO
INDEFERITORIO DE EMBARGOS DE DIVERGENCIA, PORQUE INEXISTENTE
DISSIDIO DE JULGADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AS NORMAS
CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.